Tribunal: TJES
Processo: 5020422-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020422-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: JOSE CARLOS BORLOT
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020422-35.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU SEGUROS S/A

RECORRIDO:
JOSE CARLOS BORLOT

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ RESPº 1.816.750 - SP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSE CARLOS BORLOT

em face de

ITAU SEGUROS S/A

Em síntese, o autor narra que em 1997 celebrou contrato de seguro de vida junto à ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. não possuindo mais acesso à íntegra do documento. No ano de 2022 seu contrato sofreu um reajuste que alterou a parcela de R$1.974,11 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e onze centavos) no mês de março de 2022 para R$3.348,18 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) no mês de abril de 2022.

Em comunicado, o requerido afirma que o contrato é reajustado pelo IGP-M, no entanto o valor não corresponde ao índice do período e tendo em vista a recusa da instituição em fornecer o contrato original, o autor solicitou o amparo do Poder Judiciário para aplicação do reajuste conforme previsão contratual (IGP-M) ou, subsidiariamente, utilização do IGP-M acumulado no ano de 2021, além de danos morais.

Em sede de contestação, preliminarmente, a requerida sustentou a incompetência do juizado especial pela necessidade de realização de perícia contábil e pela impossibilidade da ação de exibição de documentos no rito do juizado especial. No mérito, alegou a legalidade da cláusula de correção do prêmio por faixa etária, a inaplicabilidade do entendimento adotado para os planos de saúde,a inaplicabilidade do código do consumidor e a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 5.115,35 (cinco mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desembolso indevido. Autoriza-se a inclusão de parcelas pagas no curso da presente demanda até efetiva adequação dos valores pelo requerido.

DECLARO abusivo o reajuste do plano ITAÚ SEGURO REX (apólice nº 004783077) com base na mudança de faixa etária, devendo incidir apenas a atualização com base no IGP-M acumulado de 2021, ou seja, 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6073013, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de perícia contábil e a impossibilidade de ação de exibição de documentos no rito do juizado especial. No mérito, argumenta pela licitude da correção do prêmio por faixa etária e a inaplicabilidade das normas relativas aos planos de saúde. Subsidiariamente, requereu o ajuste das garantias, conforme a proporção do prêmio a fim de manter o equilíbrio contratual

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por essa razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em relação a aplicabilidade da analogia da Lei dos Planos de Saúde
,
em julgamento do REsp 1816750 / SP do STJ onde discutiu-se a validade da adoção da limitação de ajuste por faixa etária nos contratos de seguro de vida, fixou-se tese nos seguintes termos:

“
Deveras, a analogia com a Lei dos Planos de Saúde não parece adequada para a hipótese dos seguros de vida, porque o direito assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o direito à indenização do seguro de vida não extrapola, em regra, a esfera patrimonial dos beneficiários desse contrato.

[...]

Com efeito, o seguro de vida, ao contrário do que a sua denominação possa sugerir, não protege a vida, mas o patrimônio mediante o pagamento de uma indenização à família”

Nesse sentido, tendo em vista o entendimento do Tribunal Cidadão, não é possível a analogia entre o seguro saúde e o seguro de vida, não sendo encontrado no ordenamento jurídico norma que justifique uma declaração de abusividade da cláusula contratual que institua prêmios mais elevados para segurados idosos, como forma de compensar o desvio de risco observado nesse subgrupo de segurados.

À vista dessas considerações,
acolho a pretensão pretensão do recorrente
para reconhecer a legalidade da correção por faixa etária dos seguros de vida e a impossibilidade de aplicação analógica da Lei dos Planos de Saúde ao presente caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR a legalidade da cláusula de correção do prêmio por faixa etária para os seguros de vida, conforme entendimentos do STJ. Assim, por conseguinte, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do autor.

Sem custas e honorários, ante a procedência do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)